Tribunal: TJDFT
Processo: 0729287-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0729287-92.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: FERNANDO RIBEIRO DE MIRANDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo Interno interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento (Id. 49899305), por ser manifestamente inadmissível. Ao consultar o sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, constatei que foi proferida sentença extintiva do processo de origem, sem resolução de mérito. Resta, portanto, prejudicado o Agravo Interno pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora